Tribunal: TJMT
Processo: 1038785-88.2024.8.11.0002
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038785-88.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS), Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE PEREIRA COUTO - CPF: 488.736.241-20 (APELADO), RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE PEREIRA COUTO - CPF: 488.736.241-20 (APELANTE), RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito constitucional e processual civil. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de internação em uti neurocirúrgica. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Honorários advocatícios. Critério de fixação. Recurso do município desprovido. Recurso do estado provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelações interpostas pelo Município de Tangará da Serra e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu a ação de obrigação de fazer sem resolução do mérito (art. 485, IX, do CPC), mas condenou ambos ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O Município busca o afastamento da condenação ao pagamento da verba honorária, ao passo que o Estado postula sua redução, com fixação por equidade
.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se, em razão da responsabilidade solidária entre os entes federativos no fornecimento de procedimentos de saúde, o Município pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que a responsabilidade primária recaia sobre o Estado; e (
ii
) estabelecer se a fixação de honorários advocatícios com base no valor da causa é cabível em demandas que versam sobre o direito à saúde, ou se deve ser aplicada a apreciação equitativa conforme jurisprudência do STJ
.

III.
Razões de decidir

3.
A responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações prestacionais de saúde é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (RE nº 855.178, Tema 793), permitindo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as competências do SUS, sem afastar a solidariedade.

4.
O Município integra solidariamente a obrigação de garantir o direito à saúde, o que justifica a sua condenação solidária ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que o cumprimento da obrigação principal seja prioritariamente atribuído ao Estado.

5.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.313, firmou a tese de que, nas demandas de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, vedada a aplicação de percentual sobre o valor da causa.

6.
A natureza personalíssima e imensurável da obrigação de saúde impede a utilização do valor da causa como parâmetro para cálculo de honorários, sendo adequada a fixação equitativa conforme os critérios do art. 85, § 2º, do CPC

IV.
Dispositivo e
tese

7.
Recurso do Município desprovido. Recurso do Estado provido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde autoriza a condenação conjunta ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo que o cumprimento da obrigação principal seja direcionado a um dos entes.

2. Nas ações de saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, em ob
servância ao Tema 1.313 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 196 e 198; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º; Lei nº 8.080/90, art. 17, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz
Fux
, j. 23.05.2019; STJ,
REsp
nº 2.037.822/SP (Tema 1.313), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16.06.2025; TJMT, N.U 1005244-36.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 26.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cíveis
interpostas
contra
sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
nos autos da a
ção de obrigação de fazer
, que objetivava a condenação dos entes públicos municipal e estadual ao fornecimento de v
aga em UTI adulto tipo II com suporte neurocirúrgico, diante do agravamento do quadro clínico
do autor
de AVC hemorrágico.

Após deferimento liminar e bloqueio judicial de valores para efetivação do tratamento, o autor veio a falecer no curso do processo.

O Juízo de origem, então, extinguiu a ação sem resolução do mérito (art. 485, IX, do CPC), mas fixou honorários advocatícios em favor do patrono do autor em 10% sobre o valor atualizado da causa, corrigido para R$ 146.000,00.

O Município
, em suas razões,
sustenta, em síntese
, q
ue o procedimento de alta complexidade (internação em UTI neurocirúrgica) é de competência do Estado de Mato Grosso, motivo pelo qual não poderia ser conde
nado ao pagamento de honorários e que,
pela aplicação do princípio da causalidade, a verba honorária deveria ser atribuída exclusivamente ao Estado, uma vez que a obrigação principal também lhe caberia.

Requer, portanto, a reforma da sentença para afastar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

O
Estado de Mato Grosso
, por sua vez, recorre buscando a
fastar a fixação de honorários com base em percentual sobre o valor da causa.

Sustenta que, nas demandas de saúde, o proveito econômico é inestimável,
devendo
,
os honorários
,
ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, §8º, CPC).

Argumenta que o STJ, mesmo após o julgamento do Tema 1.076, admite o arbitramento por equidade em casos de “
judicialização
da saúde pública”, diante da natureza personalíssima e imensurável do direito à vida e à saúde.

Apresenta vasto rol de precedentes das 1ª e 2ª Turmas do STJ, confirmando a possibilidade de fixação equitativa quando se trata de fornecimento de tratamento médico pelo Estado.

Pede, ao final, a redução dos honorários advocatícios, fixando-os por equidade.

O advogado do autor
apresentou contrarrazões, enfatizando
que os honorários pertencem ao advogado (art. 23 da Lei 8.906/94 e art. 85, §14, CPC), razão pela qual pode
contrarrazoar
pessoalmente no tocante à verba honorária.

No mérito,
sustenta a responsabilidade solidária dos entes federados (art. 23, II, e art. 196 da CF/88), conforme fixado no Tema 793 do STF, não sendo possível excluir o Município da condenação.
D
efende a manutenção da sentença, citando o Tema 1.076 do STJ, segundo o qual não é cabível a fixação equitativa quando o valor da causa é elevado.

No caso, o valor corrigido da causa foi de R$ 146.000,00, o que impede a aplicação do §

8º do art. 85 do CPC.

Reforça que os honorários foram fixados em conformidade com o art. 85, §§2º e 3º, do CPC e jurisprudência do TJMT.

Pede, ao final, a manutenção integral da sentença.

O Ministério Público entendeu ser desnecessária a intervenção do órgão ministerial.

É o relato.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
dos recursos, uma vez que foram interpostos tempestivamente pelas partes legítimas e constituem instrumentos processuais adequados e necessários à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Como se confere dos
autos,
a
sentença
extinguiu a ação sem resolução do mérito (art. 485, IX, do CPC), mas
condenou os requeridos ao pagamento de
honorários advocatíci
os em favor do patrono do autor, fixados
em 10% sobre o valor atualizado da causa, corrigido para R$ 146.000,00.

Irresignados
,

ambos

recorreram.

I – Recurso do Município

O
Município de Tangará da Serra
, em suas razões recursais, sustenta que o procedimento de alta complexidade (internação em UTI neurocirúrgica) é de competência do Estado de Mato Grosso, conforme a repartição de competências prevista na Lei nº 8.080/90. Argumenta que, sendo o Estado o responsável primário por tratamentos de média e alta complexidade, não deveria ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios. Invoca o princípio da causalidade para sustentar que a verba honorária deveria ser atribuída exclusivamente ao Estado. Requer a reforma da sentença para afastar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Sem razão o Município recorrente.

A questão central relaciona-se ao instituto da responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde e seus reflexos no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O direito fundamental à saúde, consagrado no artigo 196 da Constituição Federal, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal
e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No que se refere à definição do ente federativo incumbido do cumprimento da obrigação, é consolidado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178, de relatoria do Ministro Luiz
Fux
, no sentido de que todos os entes
da Federação, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, possuem responsabilidade solidária na efetivação do direito à saúde dos cidadãos.

Também assentou que cabe ao Poder Judiciário, conforme as normas de repartição de competências, direcionar o cumprimento da obrigação, conforme necessário, firmando-se, naquele julgamento, a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):

"
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
."

Dessa forma, a orientação adotada pela Suprema Corte autoriza a distribuição da obrigação entre os entes públicos, de acordo com a legislação vigente, sem afastar a solidariedade, mas permitindo que a autoridade judicial identifique, no caso concreto, qual deles possui a responsabilidade primária pelo fornecimento do tratamento, medicamento ou insumo.

Nesse contexto, convém destacar o disposto no artigo 17, inciso IX, da Lei nº 8.080/90, que atribui, de forma prioritária, à direção estadual do SUS o fornecimento de procedimentos de média e alta complexidade.

Assim, considerando que o tratamento postulado (internação em UTI neurocirúrgica) caracteriza-se como procedimento de alta complexidade, impõe-se reconhecer que a responsabilidade principal por seu fornecimento recai sobre o Estado de Mato Grosso, sendo a atuação do Município subsidiária, apenas em caso de omissão ou inércia daquele, preservando-se o direito ao posterior ressarcimento entre os entes, de forma extrajudicial ou mediante a via própria, nos termos do que for estabelecido pelas normas do Sistema Único de Saúde.

Nesse sentido já se posicionou este Tribunal de Justiça:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO CONFORME A DIVISÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Sapezal contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, para determinar o fornecimento de cirurgia de revascularização por ponte e
tromboendarterectomia

femuro
-poplítea proximal, e demais tratamentos correlatos, em favor de paciente com risco iminente de
amputação de membro e óbito, conforme relatórios médicos e classificação de emergência no SISREG. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Município pode ser compelido a custear diretamente procedimento cirúrgico de alta complexidade, ou se a responsabilidade deve ser imputada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, à luz da repartição de competências do Sistema Único de Saúde. III. Razões de decidir 3. O direito à saúde é assegurado pela CF/1988 como dever solidário dos entes federativos, conforme jurisprudência firmada no Tema 793 do STF, que autoriza o direcionamento da obrigação conforme as competências específicas de cada ente. 4. A cirurgia pleiteada está classificada como de alta complexidade no SIGTAP e, segundo os parâmetros legais e administrativos do SUS, compete ao Estado o seu custeio primário. 5. A responsabilidade do Município subsiste de forma subsidiária, caso o Estado não cumpra a obrigação em tempo hábil, tendo em vista o risco à vida do paciente e a necessidade de efetividade da tutela jurisdicional. 6. A prova documental carreada demonstra a gravidade do quadro clínico e a urgência da intervenção, o que justifica a manutenção da tutela concedida, com a adequação do polo responsável. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para
direcionar primariamente ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação de custear o procedimento cirúrgico requerido. Tese de julgamento: "1. O fornecimento de procedimentos médicos de alta complexidade deve ser direcionado ao ente federativo responsável pela sua execução, conforme a repartição de competências do SUS. 2. Subsiste a responsabilidade subsidiária do Município na hipótese de omissão ou inércia do Estado, em virtude da solidariedade constitucional na prestação do direito à saúde." Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 196, 198; L. nº 8.080/1990. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Edson
Fachin
, Plenário, j. 23.05.2019; TJMS, AI nº 2000252-61.2020.8.12.0000, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, j. 25.06.2020; TJMG, RN nº 10607180040216001, Rel. Des. Wander
Marotta
, j. 25.02.
2021
.
”

(N.U 1005244-36.2025.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, M
arcio
V
idal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 26
.
5
.
2025)

Embora o Município, ora apelante, integre solidariamente a
responsabilidade
pela prestação de serviços de saúde, revela-se razoável direcionar, em primeiro plano, o cumprimento da obrigação referente à internação em UTI neurocirúrgica ao Estado de Mato Grosso.

A despeito disso, o
pleito não merece acolhimento quanto ao afastamento dos honorários advocatícios. Em razão da responsabilidade solidária reconhecida entre os entes federativos envolvidos, impõe-se a manutenção da condenação ao pagamento de honorários advocatícios também ao Município. Ainda que o cumprimento da obrigação
seja tivesse sido direcionada anteriormente
, de forma prioritária, ao Estado de Mato Grosso, não houve afastamento da responsabilidade do ente municipal, o que justifica a subsistência da condenação solidária quanto aos ônus sucumbenciais.

II.
Apelação do Estado de Mato Grosso

O Estado de Mato Grosso busca afastar a fixação de honorários com base em percentual sobre o valor da causa, sustentando que, nas demandas de saúde, o proveito econômico é inestimável, devendo
,
os honorários
,
ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, §8º, CPC). Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça, mesmo após o julgamento do Tema 1.076, admite o arbitramento por equidade em casos de "
judicialização
da saúde pública", diante da natureza personalíssima e imensurável do direito à vida e à saúde. Pede a redução dos honorários advocatícios, fixando-os por equidade.

Com razão o
recorrente
.

O Superior Tribunal de Justiça já julgou definitivamente o Tema 1.313, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixando a seguinte tese jurídica de observância obrigatória:

"
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
."

O acórdão paradigma foi publicado em 16.06.2025 e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

O julgamento da Corte Superior estabeleceu, de forma categórica, que não é admissível a fixação dos honorários com base no valor da causa ou da prestação de saúde pleiteada, dado que tais valores não refletem proveito econômico transferível ao patrimônio do autor. A natureza personalíssima da prestação de saúde, bem como a sua indisponibilidade, impede que tais parâmetros sejam utilizados como base de cálculo.

Por essa razão, e com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, considerando os critérios do § 2º do mesmo artigo, quais sejam: o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nessa senda, levando-se em consideração a natureza da causa, que versa sobre direito fundamental à saúde em situação de urgência médica (AVC hemorrágico com necessidade de UTI neurocirúrgica), o trabalho
desenvolvido pelo causídico, o tempo de tramitação do feito e a complexidade inerente às demandas de saúde pública, fixo os honorários advocatícios em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), valor que se mostra equitativo e satisfatório para remunerar o serviço prestado.

O pleito merece acolhimento, devendo ser reformada a sentença para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto p
elo Tangará da Serra e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença quanto à forma de fixação dos honorários advocatícios, que
arbi
t
ro
em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em consonância com o Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025